Tribunal: STJ
Processo: 5003929-03.2025.8.24.0012
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061912 - SC(2025/0375488-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ELOID DA CRUZ ANTUNES
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA
NA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do recurso
especial, em razão da ausência de indicação específica dos dispositivos de lei federal supostamente violados pelo
acórdão recorrido, configurando deficiência na fundamentação recursal e atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial apresentado pela parte agravante indicou de
forma clara e precisa os dispositivos legais violados pelo acórdão recorrido, de modo a afastar a aplicação da
Súmula 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada, exigindo a indicação precisa dos
dispositivos legais federais violados pelo acórdão recorrido.
4. A ausência de indicação específica dos dispositivos legais afrontados configura deficiência na fundamentação
recursal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial exige a indicação precisa dos dispositivos legais federais violados pelo acórdão recorrido,
2.
sendo insuficiente a mera menção genérica a leis federais ou a exposição do tratamento jurídico da matéria.
A
ausência de indicação específica dos dispositivos legais afrontados pelo acórdão recorrido configura deficiência na
fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 17.03.2015, DJe de
AREsp 583.401/RJ,
25.03.2015.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54725259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 52808e66-ce57-4ab0-9c61-3549b365834c

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725259 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:45
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 52808e66-ce57-4ab0-9c61-3549b365834c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3061912 - SC (2025/0375488-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: ELOID DA CRUZ ANTUNES
ADVOGADO
: CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que não
conheceu do recurso especial, em razão da ausência de indicação específica dos dispositivos de lei
federal supostamente violados pelo acórdão recorrido, configurando deficiência na fundamentação
recursal e atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial apresentado pela parte agravante
indicou de forma clara e precisa os dispositivos legais violados pelo acórdão recorrido, de modo a
afastar a aplicação da Súmula 284/STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada, exigindo a indicação
precisa dos dispositivos legais federais violados pelo acórdão recorrido.
4. A ausência de indicação específica dos dispositivos legais afrontados configura deficiência na
fundamentação recursal, atraindo a incidência da Súmula 284/STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA53091014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:43
Código de Controle do Documento: 63f6b726-9404-418a-8266-3719e0aa08b7

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O recurso especial exige a indicação precisa dos dispositivos legais federais violados pelo
acórdão recorrido, sendo insuficiente a mera menção genérica a leis federais ou a exposição do
2.
tratamento jurídico da matéria.
A ausência de indicação específica dos dispositivos legais
afrontados pelo acórdão recorrido configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a
incidência da Súmula 284/STF.
Dispositivos relevantes citados:
Súmula 284/STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
AREsp 583.401/RJ,
17.03.2015, DJe de 25.03.2015.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ELOID DA CRUZ ANTUNES contra
decisão monocrática da Presidência do STJ que não conheceu do recurso especial (fls. 109-110).
A parte agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada equivocou-se ao aplicar a
Súmula 284 do STF para não conhecer do agravo, pois o recurso especial indicou de forma clara os
dispositivos de lei federal tidos por violados e apresentou fundamentação suficiente para a
compreensão da controvérsia.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que seja provido também o
recurso especial.
É o relatório.

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Como se constatou quando do julgamento monocrático, o recurso especial não pode ser
conhecido, pois não indicou especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados
pelo acórdão recorrido. Tal circunstância configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a
incidência da Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA53091014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:43
Código de Controle do Documento: 63f6b726-9404-418a-8266-3719e0aa08b7

Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação vinculada,
e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou vigência o aresto
impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais, tampouco a exposição do
tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como se estivesse a redigir uma
apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o recurso especial aponte, com
precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte de origem, o que não foi feito no
presente caso. O tema é bem explicado no seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE TERCEIRO. INCLUSÃO DA ESPOSA NO POLO PASSIVO DECORRENTE DA
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA QUE OSTENTA NATUREZA REAL.
ROL
DE
DISPOSITIVOS
AFRONTADOS,
SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do
julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles tenha
sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa qual o
dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido violação, sob
pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo em virtude da
incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no
relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
AREsp n. 583.401/RJ,
julgado em
DJe de
)
17/3/2015,
25/3/2015.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA53091014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:43
Código de Controle do Documento: 63f6b726-9404-418a-8266-3719e0aa08b7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no AREsp 3.061.912 / SC
Número Registro: 2025/0375488-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50039290320258240012
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELOID DA CRUZ ANTUNES
ADVOGADO : CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - FEMINICÍDIO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ELOID DA CRUZ ANTUNES
ADVOGADO : CLODOALDO JOSÉ CASARA - SC037681
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54472408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:48
Código de Controle do Documento: c9902bb0-b0d3-4ca9-b84d-6b3ee4a40ac7

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:48
Código de Controle do Documento: c9902bb0-b0d3-4ca9-b84d-6b3ee4a40ac7